Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-04.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA SOCIAL. UNIDADE RESIDENCIAL CONSUMIDORA DE BAIXA RENDA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA DE DÉBITOS. PARCELAMENTO. EMISSÃO DE FATURA ÚNICA. DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COBRANÇA EM FATURAS DISTINTAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da sentença que determinou: a) a aplicação, à unidade consumidora da demandante, do benefício referente à tarifa social; e b) a cobrança das prestações alusivas ao parcelamento de dívida anterior separadamente das faturas referentes ao consumo mensal de energia elétrica.
2. O fornecimento de energia elétrica, para ser considerado adequado, deve satisfazer as condições prefiguradas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço, ou seja, o fornecimento de modo ininterrupto. 2.1. O inadimplemento atual da consumidora permite, ao menos em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 2.2. Ocorre que a interpretação da aludida norma não pode desconsiderar o contexto social. Isso porque o cenário delineado a partir das medidas de controle contra a disseminação do novo coronavírus (SARS-Cov-2) conviveu com a necessária imposição de restrições à liberdade de locomoção dos indivíduos. Além disso, a apelada é beneficiária de programas sociais de baixa renda.
3. Em virtude das consequências nefastas da pandemia causada pelo novo coronavírus a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL editou a Resolução Normativa no 878, de 24 de março de 2020, tendo estabelecido medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica em decorrência da calamidade pública aludida. 3.1. O art. 2o, inciso III, alínea “a”, da mesma Resolução, estabeleceu vedação à suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento de unidades consumidoras qualificadas como de baixa renda.
4. De acordo com os documentos que instruíram a petição inicial a autora, responsável familiar e mãe de três filhos, demonstrou estar desempregada e que é beneficiária de programas sociais de baixa renda, sendo o chamado Auxílio Emergencial concedido pelo Governo Federal sua única fonte de renda. 4.1. Também é importante ressaltar a evidente boa-fé demonstrada pela recorrida, cuja vontade declarada de pagar a dívida à concessionária por meio de autocomposição é destacada em sua petição inicial.
5. É possível concluir que à época das faturas referentes ao consumo de energia elétrica dos meses de abril, maio e junho de 2020 a autora já se encontrava em situação de hipossuficiência econômica, não podendo a demora na regularização de sua situação cadastral, notadamente para a finalidade de afastar a aplicação do benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica, que tem como destinatários os integrantes de família de baixa renda, ser atribuída à consumidora.
6. É oportuno acrescentar que a autora tentou, sem sucesso, regularizar sua situação cadastral ainda no ano de 2018, não tendo sido possível a solução da pendência inicialmente por falta de vagas e, em momento posterior, em virtude de sucessivos reagendamentos após o início da vigência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia mencionada. 6.1. Deve ser concedido à autora, portanto, o benefício da tarifa social (desconto de 100%) então previsto no art. 1o-A, inc. I, da Lei no 12.212/2010, incluído pela Medida Provisória no 950/2020.
7. A cobrança conjunta em fatura única, sem a devida especificação, dos valores referentes à dívida anterior e do valor correspondente ao consumo mensal significa, em última análise, permitir a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de novo inadimplemento com base em dívida antiga. 7.1. O art. 172, § 2o, da Resolução no 414/2010 da ANEEL, a despeito de permitir a suspensão do fornecimento por inadimplemento, assevera que é vedada a interrupção relativa aos débitos anteriores ao período de 90 (noventa) dias, contados da data do vencimento da respectiva fatura. 7.2. Em outras palavras, o pagamento das faturas mais recentes produz o efeito de impedir a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica, ainda que existam outros débitos mais antigos. 7.3. Os valores referentes às prestações do parcelamento da dívida anterior que devem ser cobrados em fatura distinta.
8. É prescindível o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais articuladas pela apelante, com a finalidade de obter o prequestionamento da matéria em discussão nestes autos. 8.1. O órgão judicante não é obrigado a discorrer a respeito de todos os argumentos aventados pelas partes se, por motivos diversos, tiver havido a devida deliberação a respeito da controvérsia.
9. Apelação conhecida e desprovida.